Tribunal: STF
Processo: HC 214994
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Nulidade de citação, porque não realizada por meio de carta rogatória. Demonstração de que o agravante inviabilizou o ato citatório pessoal, o que autorizou a revogação do sursis penal, nos termos do art. 84, inciso II, do CPM. Impossibilidade de, na via do habeas corpus, verificar-se se foram esgotadas as diligências necessárias à localização do agravante. Prejuízo não demonstrado .Súmula nº 523/STF. Validade da citação editalícia. Nulidade não suscitada oportunamente. Preclusão. Alegada incompetência do Juízo Militar para determinar medida voltada à execução da pena aplicada pela Justiça Castrense. Não verificada. Artigos 594 e 595 do CPPM. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno.



    2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não é o caso (HC nº 154.106, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



    3. Segundo a firme jurisprudência da Corte, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos.



    4. Destaque-se, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



    5. Sursis penal revogado com fundamento no art. 84, inciso II, do CPM, considerada a conduta posterior do agravante, o qual, conforme indicado nos autos, permaneceu em lugar incerto e não sabido.



    6. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que “a citação cumpriu a sua finalidade, já que, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido, o paciente constituiu defensor, apresentou defesa preliminar, requereu absolvição preliminar e ofereceu rol de testemunha”.



    7. Conforme o entendimento da Corte, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas são marcadas pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP (HC nº 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC nº 135.728/SP-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, HC nº 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. A regra prevista no art. 62 do CPM, a qual prevê ao civil o direito de cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil, não exclui a competência da Justiça Militar para expedir o mandado de prisão, formalismo previsto no Código de Processo Penal Militar e na Lei de Execuções Penais como meio necessário para a expedição da carta de guia, nos termos dos arts. 594 e 595 do CPPM.



    9. Agravo regimental não provido.